Tribunal: TJBA
Processo: 8087488-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087488-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÕES PREDIAIS INADEQUADAS. PADRÕES TÉCNICOS NORMATIVOS INOBSERVADOS - ABNT NBR 5626/20 E RESOLUÇÃO Nº 002/2017 DA AGERSA. RESERVATÓRIO DOMICILIAR. PROVA TÉCNICA PERICIAL QUE CONCLUI PELA INADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA DA EMBASA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra a EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A) por alegadas interrupções no fornecimento de água à residência da autora/apelante.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público essencial. Excludentes de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Adequação de instalações prediais aos padrões técnicos normativos. Culpa exclusiva do consumidor. Nexo de causalidade entre alegados danos e conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.

Rejeição da preliminar de inépcia recursal: O recurso de apelação observa rigorosamente os requisitos processuais estabelecidos no art. 1.010, III, do CPC, apresentando fundamentação suficiente e adequada para impugnar os fundamentos da sentença recorrida. A apelante enfrentou diretamente as razões determinantes do decreto de improcedência, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal sedimentado na jurisprudência pátria. 2. Aplicação do regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre concessionárias de serviços públicos essenciais e usuários finais submete-se ao regime do CDC, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. O fornecimento de água constitui serviço público essencial nos termos do art. 10, I, da Lei 7.783/89, aplicando-se o sistema de responsabilidade objetiva consagrado no art. 14 do CDC, que comporta as excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo. 3. Demonstração técnica da inadequação das instalações prediais. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório demonstrou categoricamente que o imóvel da apelante não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela Resolução nº 002/2017 da AGERSA e pela ABNT NBR 5.626/20. O laudo evidenciou a ausência de reservatório inferior e/ou superior e conjunto motor bomba, equipamentos indispensáveis para assegurar fornecimento contínuo em edificações situadas no primeiro pavimento e manter reserva mínima de água por período de 24 horas.

4. Configuração da culpa exclusiva do consumidor. A inadequação das instalações prediais aos padrões técnicos normativos constitui fator determinante e exclusivo para eventuais irregularidades no fornecimento de água, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos. A concessionária se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual de demonstrar a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Insuficiência do conjunto probatório produzido pela apelante. Os protocolos de atendimento e matérias jornalísticas apresentados constituem registros administrativos desprovidos de força probatória suficiente para comprovar a veracidade material dos fatos alegados. A apelante manteve-se inerte quando instada a apresentar rol de testemunhas que pudessem corroborar suas alegações acerca dos fatos controvertidos.

6. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A responsabilização da concessionária representaria indevida socialização de custos decorrentes de deficiências particulares, violando princípios fundamentais da responsabilidade civil e comprometendo a sustentabilidade econômica dos serviços públicos essenciais. A flexibilização dos requisitos técnicos comprometeria a sustentabilidade técnica e econômica do sistema como um todo, violando o princípio da isonomia na prestação dos serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Preliminar de inépcia REJEITADA. Apelação DESPROVIDA.
Sentença de improcedência CONFIRMADA integralmente. Condenação da apelante em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

2.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos essenciais não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pela inadequação de suas instalações prediais aos padrões técnicos normativos, o que rompe o nexo causal entre a conduta da prestadora e os alegados danos. Verba sucumbencial majorada para 12%, mantida a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Dispositivos relevantes utilizados
: Art. 1.010, III, do CPC; Art. 14, § 3º, II, do CDC; Art. 22 do CDC; Art. 10, I, da Lei 7.783/89; Art. 373 do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC;

Jurisprudência relevante utilizada
: STJ - REsp 1849987/SP (2019/0105998-6); TJ-BA - Apelação 0510624-34.2016.8.05.0080; TJ-BA - Apelação 80005185220198050136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8087488-33.2023.8.05.0001,

onde figura como Apelante,
EDNA RIBEIRO
, e, como Apelada, a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – EMBASA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
REJEITAR
a preliminar de inépcia recursal e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba sucumbencial para 12%, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04